Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-96.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003534-96.2018.8.26.0003/50004, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALFA I EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBILIÁRIOS LTDA e NOVA
APOLO AGRO, COMERCIAL E IMOBILIÁRIA LTDA., é embargado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO QUARESMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI, MELO BUENO E
SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003534-96.2018.8.26.0003/50004 -Voto no 24.884
2
Embargos de declaração n.o 1003534-96.2018.8.26.0003/50004
Comarca:
São Paulo - F. R. Jabaquara
Embargantes:
Alfa I - Empreendimentos Comerciais e
Imobiliários Ltda.
Nova Apolo Agro, Comercial e Imobiliária
Ltda.
Embargado:
Condomínio Edifício Quaresmeira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
EXISTENTE.
EXCLUSÃO
DA
EXPRESSÃO
EQUIVOCADA
SEM
ALTERÇÃO
DO
JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
VOTO N.o 24.884
Trata-se de embargos de declaração ao v.
acórdão de fls. 863/869, em que apontam os embargantes erro
material em relação à observação constante de ser o
condomínio-embargado beneficiário da gratuidade da justiça.
Embargos
tempestivos,
legalmente
dispensados de preparo e sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003534-96.2018.8.26.0003/50004 -Voto no 24.884
3
No caso dos autos, assiste razão aos
embargantes, uma vez que ao condomínio-embargado não foi
conferida à assistência judiciária, pelo que se reconhece o
erro material com o acréscimo da expressão “observando-se tão-
somente que ao embargante foi conferida à gratuidade da
justiça”.
Pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração
para
retirar
do
v.
acórdão
n.o
1003534-
96.2018.8.26.0003/50000
a
expressão
“observando-se
tão-
somente que ao embargante foi conferida à gratuidade da
justiça”.
GILBERTO LEME
Relator